Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-27.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800964-27.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: LINDAUREA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0812668-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: W.F.DA SILVA SERVICOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO GLEDISSON CUNHA XAVIER - PA14514-A

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE LOGRADOURO NÃO CONFIGURA NULIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a validade da intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante nos autos. O agravante sustenta nulidade da intimação e requer também a exclusão da multa imposta no julgamento dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões debatidas são: (i) se a intimação para cumprimento de sentença foi válida, diante da alegação de divergência de endereço; e (ii) se a multa aplicada nos embargos de declaração por suposto caráter protelatório deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação foi encaminhada ao endereço constante nos autos, compatível com o domicílio empresarial da parte, não havendo nulidade pelo simples fato de alteração da denominação oficial da via pública.
4. A multa aplicada nos embargos de declaração é válida, uma vez que o recurso foi manejado para rediscutir matéria já decidida, sem apontar qualquer vício a ser sanado, configurando intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A intimação para cumprimento de sentença enviada ao endereço constante nos autos é válida, mesmo que haja alteração na denominação do logradouro, se não demonstrado prejuízo.”

“É cabível a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando os embargos de declaração forem utilizados com caráter protelatório, sem apontamento de vício relevante no julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 274, parágrafo único; 513, §3º; 1.026, §2º; 1.021, §4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão monocrática de ID 13513316, proferida por este Relator, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o improvimento do Agravo de Instrumento, mantendo a validade da intimação para cumprimento de sentença expedida em desfavor da parte agravante, nos termos do art. 513, §3º, e art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a referida intimação teria sido expedida para endereço diverso de sua sede, fato que, em sua ótica, caracterizaria nulidade dos atos subsequentes, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Argumenta ainda que a decisão monocrática merece reforma também quanto a penalidade imposta nos embargos de declaração que aplicou multa de 2% (dois por cento) com fundamento em suposto caráter protelatório do recurso.

Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da intimação para cumprimento de sentença, com a anulação dos atos processuais subsequentes, além da exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração.

Em contrarrazões a recorrida requer o desprovimento do recurso (id 14583173).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a intimação ocorreu em endereço diverso de sua sede empresarial, o que acarretaria nulidade dos atos processuais subsequentes, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ainda, a reforma do capítulo que, ao julgar os embargos de declaração, aplicou multa de 2%, ao argumento de que o recurso não tinha caráter protelatório, mas apenas buscava o suprimento de omissão relevante.

Pois bem.

Quanto ao mérito da decisão monocrática agravada, reitero que não há nulidade na intimação para cumprimento de sentença. A correspondência foi enviada ao endereço regularmente constante nos autos, o qual coincide com o domicílio empresarial da agravante à época da intimação, conforme documentação juntada pela própria empresa no curso do processo.

A divergência apontada pela parte refere-se à mudança da denominação oficial do logradouro, decorrente de alteração legislativa municipal (de “Avenida das Nações Unidas” para “Avenida Doutora Ruth Cardoso”), o que não afasta a regularidade da entrega, tampouco caracteriza erro material ou nulidade processual.

Não havendo comprovação de que a parte deixou de receber a correspondência ou de que houve equívoco substancial no endereço, prevalece a presunção de validade do ato de intimação, consoante o disposto nos arts. 274, parágrafo único, e 513, §3º, do CPC.

Ademais, o princípio da boa-fé objetiva impõe à parte o dever de manter seus dados atualizados nos autos, o que, no caso concreto, não foi observado.

No que tange à multa imposta no julgamento dos embargos de declaração, também não assiste razão à agravante.

É certo que os embargos declaratórios constituem instrumento legítimo para o suprimento de omissões, contradições ou obscuridades do julgado. No entanto, na hipótese dos autos, o recurso foi utilizado para rediscutir matéria já enfrentada de forma expressa e fundamentada, sem apontar vício algum passível de integração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses como a presente, a reiteração recursal sem fundamento técnico idôneo revela caráter protelatório, atraindo a sanção prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Na hipótese em exame, os embargos de declaração não trouxeram nenhum vício passível de integração, limitando-se a renovar os argumentos já repelidos na decisão agravada, razão pela qual a multa foi corretamente aplicada e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática agravada, inclusive quanto à aplicação da multa de 2% (dois por cento) prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025